Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-94.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO SUPERIOR. AUMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar.
2. A obrigação de alimentos nesses casos pode abarcar a maioridade civil, em especial, nas hipóteses em que os filhos ainda estão em fase de formação educacional para futuro ingresso no mercado de trabalho.
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem ser cabível a responsabilidade alimentar na formação educacional aos filhos maiores com intuito de colaborar para a sua preparação profissional, sendo o término da graduação o marco razoável para o início da possibilidade de ingresso no mercado de trabalho.
4. A imposição de marco temporal final à obrigação alimentar mostra-se plausível, sendo até a conclusão do curso superior ou até que o alimentante complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, o que ocorrer primeiro. 4.1 Em tese, o apelado não tem mais obrigação de pagar alimentos, contudo, o pagamento da pensão alimentícia não se extingue automaticamente, dependendo do ajuizamento da pretensa Ação de Exoneração de Alimentos nos casos em que inexiste marco temporal.
5. Não comprovada a modificação da capacidade financeira do alimentante, fica mantida a pensão anteriormente fixada.
6. Recurso conhecido e não provido.